Tribunal: TJDFT
Processo: 0726083-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0726083-76.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANANET TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA - ME, VALENTINA CONSTRUTORA LTDA - ME, ALESSANDRO MIRANDA SOLANO LABANCA EMBARGADO: ALIMENTE INCORPORADORA E REPRESENTACOES LTDA, ASSOCIACAO ADMINISTRATIVA CIDADE JARDINS E PARQUE DAS FLORES D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por ANANET TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA – ME, VALENTINA CONSTRUTORA LTDA – ME e ALESSANDRO MIRANDA SOLANO LABANCA, contra acórdão de ID –20781981. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 21118145 e 21125860. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se ALIMENTE INCORPORADORA E REPRESENTACOES LTDA e ASSOCIACAO ADMINISTRATIVA CIDADE JARDINS E PARQUE DAS FLORES, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 05 de novembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator